Tribunal: TJSP
Processo: 1503304-26.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. De rigor a condenação de acusado pela prática dos crimes de roubo, em continuidade delitiva, tendo em vista o robusto acervo probatório reunido nos autos. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.